Tribunal: TJPA
Processo: 0806519-25.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806519-25.2022.8.14.0000

PACIENTE: PABLO ANDERSON BARBOSA PINTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
1)
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS PRETÉRITO.
2)
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. AUTOS COM TRAMITAÇÃO REGULAR, ATUALMENTE AGUARDANDO A APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA PELOS ACUSADOS. FEITO COMPLEXO ENVOLVENDO DIVERSOS RÉUS. INEXISTÊNCIA DE DESCASO INJUSTIFICADO DA AUTORIDADE COATORA NA CONDUÇÃO DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3)
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE DA UNIDADE PRISIONAL DE PARAUAPEBAS PARA A DE TUCURUÍ. REQUISIÇÃO FORMULADA PELA DEFESA TÉCNICA DO COACTO POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE SUA DEFESA PRÉVIA, AINDA PENDENTE DE ANÁLISE PELA AUTORIDADE INQUINADA COATORA. IMPOSSIBILIDADE DA APRECIAÇÃO PELO COLEGIADO SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE.
4)
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.
Recomendação ao juízo
a quo
que

se manifeste, na primeira oportunidade que lhe couber, acerca dos pedidos formulados por ocasião da apresentação da defesa preliminar do paciente
UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Josué Samir Cordeiro Pinheiro – OAB/Pa nº. 19.592, em favor de
PABLO ANDERSON BARBOSA PINTO
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal e arts. 647 do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa.

Informa o impetrante que o paciente foi preso em 07/01/2022, na Cidade de Canaã dos Carajás, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedida pelo juízo de origem em 12/12/2021, por supostamente ter praticado o crime de tráfico de drogas.

Esclarece que o Ministério Público ingressou com a denúncia em desfavor dos réus, dentre eles o paciente, o qual apresentou resposta à acusação em 06/04/2022,

pleiteando pela transferência do acusado do presidio de Parauapebas para o presidio de Tucuruí, reiterando, na oportunidade, o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente indeferido.

Assevera que, decorridos mais de 150 (cento e cinquenta) dias da custódia, o pedido de liberdade provisória não foi analisado, não tendo sido sequer designada audiência de instrução e julgamento, configurando-se o constrangimento ilegal à liberdade do coacto, em razão do excesso de prazo, sanável por via da presente impetração.

Discorre acerca dos predicados pessoais do paciente, bem como, que ele é pai de uma filha de 04 (quatro) anos de idade que dele depende financeiramente, ressaltando, por fim, que não houve fundamentação idônea para justificar a necessidade da segregação cautelar.

Ao final, requereu a concessão de liminar, a fim de que seja anulada a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto em razão ao alegado excesso de prazo, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura mediante a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus
. Alternativamente, requereu a transferência do paciente da Cadeia Pública de Parauapebas para a unidade prisional masculina de Tucuruí/Pa.

Em tempo, requereu sua intimação para fins de sustentação oral por ocasião do julgamento do
writ.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido (ID 9371295).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 9420183).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 9434521) pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no suposto constrangimento ilegal decorrente do suposto excesso de prazo na formação da culpa do paciente, além da ilegalidade da prisão preventiva em razão do alegado vício de fundamentação, aliada aos predicados pessoais favoráveis do coacto, motivo pelo qual, requereu a anulação da decisão que decretou sua segregação mediante a imposição de medidas cautelares diversas. Alternativamente, requereu a transferência do paciente da Cadeia Pública de Parauapebas para a Unidade Prisional de Tucuruí.

De plano, evidencia-se que a tese referente ao vicio de fundamentação do decreto preventivo, bem como a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas já foram objeto do
Habeas Corpus
pretérito nº.: 0801456-19.2022.8.14.0000, impetrado em favor do paciente sob igual fundamento, julgado na 8ª Sessão Ordinária realizada em 14 de março de 2022,

tendo esta Colenda Seção de Direito Penal decidido o
writ
nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTS. 33 E 35, DA LEI 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – OPERAÇÃO RÊMORA.
1)
AUSÊNCIA DE REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEOS À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ter o magistrado de primeiro grau entendido estarem presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam, os indícios de autoria e a materialidade delitiva, bem como os requisitos propriamente ditos, sobretudo por se tratar de medida necessária à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, ambas evidenciadas através do
modus operandi
perpetrado, pois restou demonstrado ser o paciente um dos membros da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, os quais se utilizavam de suas próprias residências para a prática da traficância, de modo a representar verdadeira intranquilidade ao meio social.
2)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,

BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS. Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas, pois estão presentes os requisitos autorizadores e a necessidade da medida excepcional.
3)
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO À ANÁLISE DO PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS REQUERIDO EM FAVOR DO PACIENTE PERANTE O JUIZ
A QUO
– NÃO CONFIGURADO. Hipótese de feito complexo, com pluralidade de réus, em torno de 30 (trinta), representados por defensores distintos, os quais interpuseram diversos pedidos de revogação de suas prisões preventivas, contendo peculiaridades que demandaram maiores diligências, circunstâncias essas que autorizam a maior dilação dos prazos processuais. Ademais, a denúncia foi oferecida pelo
Parquet
em 03/03/2022, próximo passado, já tendo o juiz
a quo
determinado a notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, após o que lhe será oportunizado analisar a admissibilidade da referida peça inaugural, bem como os demais pleitos eventualmente pendentes de sua apreciação.
4)

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO, RECOMENDANDO-SE AO JUÍZO
A QUO
QUE

SE MANIFESTE, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE LHE COUBER, ACERCA DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS, FORMULADO EM FAVOR DO PACIENTE, NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM.

Portanto, evidencia-se que, nesse ponto, o
mandamus
constitui mera reiteração dos argumentos já rebatidos por esse colegiado, não havendo qualquer fato ou elemento novo apto a permitir a reanálise da alegação de constrangimento ilegal por vício de fundamentação da decisão, motivo pelo qual, tais alegações não devem ser conhecidas. No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
QUESTÃO JÁ APRECIADA POR ESTA CORTE SUPERIOR. INADMISSIBILIDADE
. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. O pleito de aplicação da minorante do tráfico privilegiado já foi apreciado por esta Corte Superior nos autos do AREsp n. 1.774.038/SP e do HC n. 547.663/SP.
Com efeito, "[é] pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido" (AgRg no HC 531.227/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019).

(...)

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 718.845/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022)

NÃO SE CONHECE DE HABEAS CORPUS QUANDO SE CONSTITUI MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do presente writ, nos termos no voto da relatora. (9417884, 9417884, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-10, Publicado em 2022-05-17)

Outrossim, melhor sorte não assiste ao pleito de reconhecimento do constrangimento ilegal na prisão do paciente em razão do alegado excesso de prazo na instrução criminal.

Conforme se sabe, o magistrado titular da ação não se encontra estritamente vinculado a prazos fixos e imutáveis no exercício de sua atividade jurisdicional, de modo que o mero decurso de tempo superior ao que a parte entende como ideal não caracteriza, necessariamente, violação ao princípio da duração razoável do processo ou mesmo a negativa de prestação jurisdicional pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os prazos para a consecução da instrução criminal em função das peculiaridades de cada processo, sempre em observância ao princípio da razoabilidade, de modo que
a configuração do constrangimento ilegal por excesso de prazo ocorre tão somente quando constatado o descaso injustificável Juízo originário, o que não se evidencia
in casu
.

Sobre a questão,
verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE EXTENSÃO NÃO CONHECIDO. CONEXÃO NÃO COMPROVADA. AUSËNCIA DE SIMILITUDE. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO
. RECURSO NÃO PROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO.

(...)

3. Excesso de prazo afastado. Embora a recorrente esteja presa desde dezembro/2019, trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus (23) e de crimes, com necessidade de desmembramento do processo em relação aos réus que apresentaram resposta à acusação, para garantir o regular andamento em relação a eles; expedição de cartas precatórias e resposta a inúmeros requerimentos/pedidos e diligências. A defesa não comprovou a desídia do Poder Público na condução do processo, com a demonstração de procedimento omissivo do magistrado ou da acusação. Ademais, o cenário calamitoso da pandemia infeliz (mas inevitavelmente) protrai o andamento da ação penal e dos trabalhos que necessitam de providências presenciais, ante a necessidade de suspensão do serviço e expedientes.

4. Agravo regimental conhecido e não provido, com recomendação ao Juízo processante.

(AgRg no RHC 152.003/CE, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. ROUBO MAJORADO. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

4. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

5. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento, avizinhando-se o encerramento da instrução. Ademais, o pequeno atraso para o seu término se deve, como consignado, à prorrogação do prazo para conclusão do inquérito policial e à complexidade do feito, a que respondem 3 réus, com necessidade de realização de diligências.

6. Ordem denegada.

(HC 680.802/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

Com efeito, verifica-se que a ação penal originária possui natureza complexa em razão da multiplicidade de réus, ao todo, 29 (vinte e nove) acusados da prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, dente eles o paciente, o qual teve seu último pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares diversas indeferido pela autoridade inquinada coatora em 24/03/2022 (
ID 9356237
), encontrando-se o feito atualmente aguardando a notificação dos denunciados para apresentação da defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n. 11.343/06, portanto, com marcha processual regular e razoável consideradas as particularidades do caso concreto, não havendo que se falar no excesso de prazo ora suscitado.

Ademais, quanto ao pedido de transferência do coacto para a Unidade Prisional Masculina de Tucuruí, observa-se o pleito já foi direcionado ao julgador originário por ocasião da apresentação da defesa previa (
ID 9356238
) do paciente em 06.04.2022, juntamente com o novo pedido de substituição da prisão preventiva por cautelares alternativas, ambos, ainda pendentes de apreciação na origem, hipótese que impede o seu conhecimento pela Seção de Direito Penal sob pena de incurso em indevida supressão de instância julgadora. Sobre a questão:

habeas corpus com pedido de liminar. crimes do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 29 c/c artigo 125, ambos do CP. prisão preventiva. alegada negativa de autoria e insuficiência de provas, necessidade de substituição da custódia por prisão domiciliar por ser mãe de criança menor de doze anos de idade e presença de qualidades pessoais favoráveis. reiteração de pedido. inviabilidade. não conhecimento. pleito de prisão domiciliar por ser portadora de enfermidades. improcedência. não comprovação de que a coacta esteja extremamente debilitada e ausência de demonstração da incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento.
alegação de constrangimento ilegal em face das agressões físicas sofridas pela paciente no cárcere. não conhecimento, sob pena de supressão de instância. pedido pendente de apreciação pela autoridade coatora que determinou a realização de diligências
. ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e falta de fundamentação concreta e idônea do decreto prisional. improcedência. decisum devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

(...)

5. A defesa protocolou, junto ao juízo singular, pedido de prisão domiciliar alegando que a coacta está sofrendo agressões no cárcere, por ser supostamente integrante de associação criminosa. O pleito se encontra pendente de apreciação pelo juízo
a quo
, que determinou a realização de diligências para subsidiar a sua decisão, fato que inviabiliza o conhecimento e exame da matéria, por esta Eg. Corte de Justiça, sob pena de se incorrer em vedada supressão de instância;

(...)

(9277049, 9277049, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-05)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O WRIT.

ORDEM ORIGINÁRIA IMPETRADA COM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO, BEM COMO O EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA.
RECURSO QUE NÃO FOI CONHECIDO EM RAZÃO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

ALEGAÇÕES DO PEDIDO PENDENTES DE ANÁLISE PELO JUÍZO 1º GRAU, SENDO ENTENDIMENTO DESTA CORTE QUE NÃO SE CONHECE DO PEDIDO DE HABEAS CORPUS CUJO OBJETO NÃO FOI ANALISADO PELO JUÍZO COMPETENTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, DETERMINANDO, DE OFÍCIO, QUE O JUÍZO A QUO APRECIE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA FORMULADO EM FAVOR DE REMIR ROSA DOS SANTOS JUNIOR. (9177261, 9177261, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-04-26, Publicado em 2022-04-29)

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO
MANDAMUS
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
recomendando ao juízo
a quo
que

se manifeste, na primeira oportunidade que lhe couber, acerca dos pedidos formulados por ocasião da apresentação da defesa preliminar do paciente, nos
termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, ____ de maio de 2022.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

Belém, 23/05/2022